Tribunal: TJMT
Processo: 1004401-98.2021.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004401-98.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA SANTA BEATRIZ LTDA - CNPJ: 24.765.067/0001-85 (APELANTE), WILSON AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 354.313.261-04 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO FERRO - CPF: 430.280.981-72 (ADVOGADO), FABIOLA MONTEIRO PARDAL - CPF: 622.395.701-72 (ADVOGADO), LOURIVAL AVELINO DOS SANTOS - CPF: 025.660.011-20 (APELANTE), TURMIM AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 235.052.301-20 (APELANTE), AGROPECUARIA SANTA BEATRIZ LTDA - CNPJ: 24.765.067/0001-85 (APELADO), FABIOLA MONTEIRO PARDAL - CPF: 622.395.701-72 (ADVOGADO), LOURIVAL AVELINO DOS SANTOS - CPF: 025.660.011-20 (APELADO), MARCO ANTONIO FERRO - CPF: 430.280.981-72 (ADVOGADO), TURMIM AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 235.052.301-20 (APELADO), WILSON AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 354.313.261-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LOURIVAL AVELINO DOS SANTOS - CPF: 025.660.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

A
PELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NOVO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LITISCONSORTE DIVERSO – REJEIÇÃO – TERCEIROS ACLARATÓRIOS TIRADOS CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO PRIMEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO – PRAZO RECURSAL NÃO SUSPENSO – INTEMPESTIVIDADE DOS APELOS CONFIGURADA – RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

Os embargos declaratórios não conhecidos, por intempestividade não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pela
Agropecuária Santa Beatriz Ltda
. e o outro pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que acolheu a exceção de
pré
-executividade formulada nos autos da Ação de Execução, ajuizada pela instituição financeira apelante em face de
Turmim
Azevedo dos Santos
,
Lourival Avelino dos Santos
e da
Agropecuária Santa Beatriz Ltda.
, para reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executória e, com isso, julgar o processo extinto, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Com o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelos executados, a sentença restou parcialmente modificada para condenar o banco exequente, também, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, apenas em benefício do patrono do executado
Turmim
Azevedo dos Santos
.

Nas razões do apelo,
Agropecuária Santa Beatriz Ltda.,
sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença, por ausência de fundamentação (
arts
. 11, 85, §2º, e 489, §1º, todos do CPC), notadamente quanto aos critérios de fixação dos honorários advocatícios.

No mérito, alega que a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve tomar por base do proveito econômico obtido pela parte vencedora, que constitui a regra geral e obrigatória

para a fixação da verba,
nos
temos do art. 85, §2º, do CPC.

Defende a necessidade de rateamento dos honorários advocatícios entre os integrantes do litisconsórcio vencedor, de modo que a verba deve ser dividida entre a executada
Agropecuária Santa Beatriz Ltda.
e o
co-executado

Turmim
Azevedo dos Santos
, porque são representadas por advogados diferentes.

Por sua vez, o
Banco do Brasil
apela ao id. 207037992, pugnando pelo rateio dos honorários advocatícios entre as partes vencedoras.

Sustenta a impossibilidade de sua condenação ao pagamento da verba honorária, em aplicação ao princípio da causalidade, uma vez que os devedores deram causa à propositura da execução, em razão do inadimplemento verificado.

Nas contrarrazões que vieram ao id. 207037996, os executados

Turmim
Azevedo dos Santos e outros
sustentam a intempestividade de ambos os recursos.

As contrarrazões do
Banco do Brasil
vieram ao id. 207038000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DAS APELAÇÕES CÍVEIS, POR INTEMPESTIVIDADE)

Antes de adentrar à análise da preliminar suscitada, entendo necessário tecer algumas considerações acerca do curioso enredo estabelecido neste processo.

Para inaugurar a série de peculiaridades, infere-se que uma das partes executadas, a
Agropecuária Santa Beatriz,
é representada por 02 (dois) advogados, quais sejam, o Dr.
Marco Antônio Ferro
e o Dr.
Wilson Azevedo dos Santos
, sendo, este último, representante processual também do executado
Turmim
Azevedo dos Santos
.

Ou seja, enquanto o Dr.
Marco Antônio Ferro
possui poderes de representação outorgados apenas pela
Agropecuária Santa Beatriz,
ao Dr.
Wilson Azevedo dos Santos
foram outorgados poderes para representar o executado
Turmim
Azevedo dos Santos
e, TAMBÉM, a
Agropecuária Santa Beatriz.

E foi nesse contexto de certa singularidade, que os dois advogados, capitaneado pelo Dr.
Wilson Azevedo dos Santos
, protagonizaram, no decorrer do processo, uma espécie de esquizofrenia jurídica, notadamente após a prolação da sentença ora impugnada, descurando-se do principal ofício inerente à atividade do profissional da advocacia, que é a defesa do interesse do cliente; e ao que tudo indica, com o único propósito de alcançar exclusividade no recebimento da verba honorária, fixada em razão da prescrição intercorrente reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade.

Nesse enredo, a mesma executada
Agropecuária Santa Beatriz
,
ora opunha embargos de declaração, subscritos pelo Dr.
Wilson Azevedo dos Santos
, ora opunha idêntico recurso em face da mesma decisão, por intermédio do Dr.
Marco Antônio Ferro
, experimentando, neste particular, a inusitada situação em que a então embargante
Agropecuária
, representada pelo primeiro advogado, impugna o recurso de embargos de declaração oposto por ela mesma, mas subscrito pelo segundo, pede desistência e, inclusive a condenação dela mesma ao pagamento de multa por litigância de má-fé e interposição de embargos protelatórios, em flagrante desrespeito ao dever precípuo de bem zelar pelos interesses do cliente, que, no caso, pareceu figurar em segundo plano.

Como dito, tudo teve início após a prolação da sentença, ora impugnada, em que magistrada singular reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória, suscitada na exceção de
pré
-executividade formulada pelos executados
Turmim
Azevedo dos Santos
e pela
Agropecuária Santa Beatriz
, por intermédio o Dr.
Wilson Azevedo dos Santos.

Ocorre que, a despeito de ter proclamado a extinção da execução, em razão do acolhimento da tese prescricional, a sentenciante deixou de se manifestar acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Assim, sustentando a existência de omissão no julgado, o Dr.
Wilson Azevedo dos Santos
, atuando na representação processual dos executados
Turmim
Azevedo dos Santos
e outros
, apresentou as razões de embargos de declaração de id. 207037933 (fls. 1089), buscando o reconhecimento da prescrição material (e não intercorrente, de natureza processual) e a condenação do banco exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, face ao princípio da causalidade.

O mesmo Dr.
Wilson Azevedo dos Santos
, desta feita atuando na representação processual da também executada
Agropecuária Santa Beatriz
, que, por óbvio, em razão do poder de representação a ele conferido, figura na posição do “e outros” nos declaratórios acima referenciados, aporta aos autos, para manifestar a concordância da
Agropecuária
, quanto aos pedidos formulados naquele recurso, mas não sem antes sugerir que os
aclaratórios
eram opostos apenas pelo executado
Turmim
, a despeito da menção do “e outro” consignada na peça recursal.

Alheia a este fato, a magistrada acolheu parcialmente a pretensão, para sanar a omissão apenas em relação à falta de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e, assim, complementou o julgado para fazer constar a condenação do banco exequente ao pagamento da verba, fixada em 10% sobre o valor da causa, em benefício do advogado do executado
Turmim
Azevedo Dos Santos
(id. 207037950), sem se atentar que os embargos de declaração em que foi suscitada a propalada omissão, havia sido oposto pelo executado
Turmim
Azevedo dos Santos
e outros
, no caso, a
Agropecuária Santa Beatriz
, já que subscrito pelo Dr.
Wilson Azevedo dos Santos
, o qual possui poderes para representação de ambos.

Assim, valendo-se da falta de poderes do Dr.
Marco Antônio Ferro
para representar o executado
Turmim
, o Dr.
Wilson Azevedo dos Santos
“abandonou” a indicação do “e outros” em suas peças, cujo termo incluía a
Agropecuária Santa Beatriz
, e passou a laborar na manutenção da verba honorária apenas para o advogado do executado
Turmim
, no caso, ele mesmo; dando seguimento à série de anomalias processuais, em que os pedidos formulados pela
AGROPECUÁRIA
, na autuação do Dr.
Marco Antônio Ferro
, era impugnado, confrontado e, até, inquinado de violadores da boa-fé, em petições subscritas pelo Dr.
Wilson Azevedo dos Santos
, que também a representava.

E foi nesse cenário de completa confusão que, no desenrolar do processo, a verba honorária que, em tese, deveria ter sido determinada de forma rateada entre os advogados dos vencedores, no caso, dos executados
Turmim
Azevedo dos Santos
e pela
Agropecuária Santa Beatriz
, que formularam a exceção de
pré
-executividade, acabou por ser direcionada apenas ao advogado do executado
Turmim
Azevedo dos Santos
, alcançando com exclusividade o Dr.
Wilson Azevedo dos Santos
; ficando o Dr.
Marco Antônio Ferro
, a ver navios, como se diz no jargão popular.

Todavia, como o direito não socorre aos que dormem, é de rigor o reconhecimento da intempestividade das apelações cíveis, interpostas pela
Agropecuária Santa Beatriz Ltda
. e o outro pelo
Banco do Brasil S.A.

Com efeito, a decisão que rejeitou os embargos de declaração, opostos pela
Agropecuaria
Santa Beatriz Ltda
., em face daquela que deixou de fixar honorários de sucumbência em seu favor, foi publicada em
22/08/2023
(id. 254310598)
,
inaugurando, aí, o prazo quinzenal do art. 1.003, §5º, do CPC, para a interposição de eventual apelo, que se findou em
14/09/2023
; já que os embargos de declaração opostos pelo
Banco do Brasil
, não foram conhecidos, por intempestivos, como de fato são, já que opostos no dia
29/08/2023
, em face da decisão proferida em
05/04/2023
e publicada em
10/04/2023.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a intempestividade dos apelos, porquanto, como cediço, a oposição dos embargos de declaração somente interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação cível, quando conhecidos, o que não se afigura na hipótese.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS NA ORIGEM NÃO CONHECIDOS POR INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É intempestivo o recurso especial interposto após o prazo legal de 15 dias.
2. A jurisprudência, visando coibir abusos e o desvirtuamento do efeito interruptivo dos embargos, firmou a compreensão de que a oposição de embargos
aclaratórios
, quando intempestivos ou manifestamente incabíveis, não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso especial (ut,
AgInt
no
AREsp
1265139/RR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma,
DJe
09/10/2018) 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1322344/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
10/12/2018)

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de outros recursos, entretanto, para que a parte se beneficie desta interrupção, é necessário que os embargos sejam conhecidos. Descabida, no caso, a contagem do prazo recursal com base na publicação da decisão que não conheceu dos embargos declaratórios. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70059961565, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 14/08/2014)
(TJ-RS - AI: 70059961565 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 14/08/2014, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/08/2014)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. 1. A oposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos, porquanto incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de apelação, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. 2. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5º. 3. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 4. Apelação não conhecida.
(Acórdão n.1128852, 20160110713606APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2018,
Publicado
no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295)

Assim, tendo as apelações cíveis sido interpostas após o decurso do prazo quinzenal do no art. 1.003, §5º, do CPC, é de rigor o reconhecimento da intempestividade recursal.

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada e NÃO CONHEÇO das apelações, por intempestivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024